Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DESCLASSIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRADIÇÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. LAUDOS COMPLEMENTARES. SOBERANIA DO VEREDICTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DOLO DE LESIONAR. COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESDOBRAMENTO NATURAL DO TIPO PENAL. CONFISSÃO QUALIFICADA ATENUANTE RECONHECIDA. CRIME CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. PATAMAR FIXO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RAZOABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa em face de sentença que, acolhendo a decisão desclassificatória do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, do Código Penal). O Ministério Público postula a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime. A defesa, por sua vez, requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para homicídio culposo e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime prisional mais brando.
II. Questão em discussão
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados que desclassificou o crime doloso contra a vida para lesão corporal seguida de morte é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se a existência de concausas e a suposta contradição entre os laudos periciais impõem a absolvição com base no princípio in dubio pro reo; (iii) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu alega uma excludente de ilicitude (confissão qualificada); (iv) se as consequências do delito, consistentes no desamparo de dependente financeiro da vítima, autorizam a majoração da pena-base; (v) se a fração de aumento de 1/3 pela idade da vítima admite modulação judicial; e (vi) qual o regime prisional adequado ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A decisão do Conselho de Sentença, amparada por uma das versões probatórias constantes dos autos, é soberana e não pode ser reformada sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova. A desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstrou a intenção de lesionar (animus laedendi), mas não o dolo de matar (animus necandi).
4. A existência de concausas preexistentes, como o estado de saúde da vítima, não exclui a imputação pelo resultado, nos termos do art. 13, § 1o, do Código Penal, quando a agressão dolosa se revela como causa necessária à sua ocorrência. Inexiste contradição quando os laudos periciais se complementam, descrevendo os achados fáticos e, posteriormente, classificando-os tecnicamente.
5. A confissão do réu, ainda que qualificada pela invocação de uma causa excludente de ilicitude, deve ser reconhecida como circunstância atenuante se foi utilizada como elemento para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. A valoração negativa das consequências do crime, para fins de exasperação da pena-base, demanda que estas extrapolem o resultado inerente ao tipo penal. O abalo familiar e o desamparo financeiro, embora trágicos, são desdobramentos naturais em crimes que resultam em morte, não justificando, por si sós, o agravamento da sanção.
7. O regime inicial semiaberto é o adequado para o condenado a pena superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos, cuja análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal revele a presença de ao menos uma valoração negativa, como os maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal.
8. A causa de aumento de pena em razão da idade da vítima (art. 129, § 7o, do CP) possui fração de 1/3 fixada pelo legislador, não cabendo ao julgador discricionariedade para sua modulação, porquanto se trata de juízo de reprovabilidade pontual e concreto estabelecido pelo próprio Poder Legislativo.
IV. Dispositivo
9. Apelação criminal do Ministério Público conhecida e não provida. Apelação criminal da Defesa conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, 'c'; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 65, III, 'd', e 129, §§ 3o e 7o; CPP, arts. 492, § 1o, e 593, III.